Tribunal: TJDFT
Processo: 0752078-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação que buscava a nulidade de contrato de franquia por alegada irregularidade na entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) e omissão de informações relevantes.
2. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à preliminar de cerceamento de defesa e ao mérito relacionado à anulabilidade do contrato com base na Lei no 13.966/2019.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão, (ii) contradição ou (iii) obscuridade aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão do mérito.
5. Não há omissão. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a preliminar de cerceamento de defesa e as alegações relativas à entrega da COF, à suposta omissão de informações e à inexistência de demonstração de prejuízo concreto.
6. Não há contradição interna no julgado. As conclusões adotadas são coerentes com os fundamentos expostos.
7. Não há obscuridade. O acórdão presents fundamentação clara, com exposição objetiva das razões que conduziram à manutenção da sentença.
8. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
10. A rejeição dos embargos não impede eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera insurgência contra a conclusão do julgado caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”